Tribunal: STF
Processo: HC 206036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2021, por Thaís Barão, advogada, em benefício de Leonardo César Silva de Oliveira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.8.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 681.591/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 5.6.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 6.6.2021, pela Juíza de Direito Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, no plantão judiciário da Comarca de Barretos/SP. 
    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2128578-15.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista.
    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 681.591 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 30.8.2021.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não fundamentou, de maneira concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar em relação ao paciente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumenta que, “se a autoridade policial ao elaborar o relatório final conclui ser aceitável a versão do acusado, pois a quantidade de droga encontrada era pouca e nem havia denúncia contra o acusado, não faz sentido mantê-lo preso” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que “não existem, in casu, elementos capazes de ensejar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, estando em total dissonância com o entendimento pacífico dessa Corte Suprema, diante da primariedade do Paciente e da quantidade reduzida de droga. O decreto prisional do Paciente se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, indicando-se a natureza hedionda do delito e a elevada pena máxima em abstrato. Contudo, é notório e sabido que a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é elemento capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Salienta que “o acusado é primário e tem bons antecedentes, emprego fixo, família constituída” (fl. 14, e-doc. 1).
    Afirma que, “embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular – em especial a apreensão de duas espécies de entorpecentes e o risco de reiteração delitiva – revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes apreendidos não é muito elevada e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência ou grave ameaça” (fl. 19, e-doc. 1).
    Ressalta que a “a grave pandemia de COVID19 que se espalha pelo país deixa a população carcerária ainda mais vulnerável”, o que levou o Conselho Nacional de Justiça a publicar a Recomendação n. 62/2020 (fl. 21, e-doc.1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Por todo o exposto (...), requer a Impetrante, em favor do Paciente DANILO CABEÇA DOS SANTOS (sic): 
    LIMINARMENTE, seja revogada a prisão preventiva imposta ao Paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus, mesmo que para tanto seja necessária a decretação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério de Vossas Excelências ou do r. Juízo de primeiro grau; 
    NO MÉRITO, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, em razão da manifesta inidoneidade da fundamentação para a sua manutenção, bem como de sua desnecessidade, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, além da grave situação de risco a que se submete o Paciente no atual contexto de pandemia, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, mesmo que para tanto seja necessária a decretação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério de Vossas Excelências ou do r. Juízo de primeiro grau” (fls.24-25, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.8.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 681.591/SP. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, no plantão judiciário da Comarca de Barretos/SP, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:
    “Os autuados LUCIANO CARLOS ROCHA JÚNIOR e LEONARO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva. 
    A Defesa postulou pela liberdade provisória do autuado, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    O delito imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva. 
    Em observância ao previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade. 
    A materialidade está estampada no laudo pericial de fls. 13/16.
    Os policiais militares Gustavo Henrique Hartung e Luís Gustavo Rodrigues narraram terem abordado um veículo em que o autuado Luciano era o motorista e tinha como passageiro Leonardo. Aduziram que com Luciano localizaram a importância de R$ 1.560,00 e outros R$300,00 no interior da bermuda de Leonardo, além de três porções de maconha e uma porção de cocaína, das quais os autuados confessaram a propriedade (fls. 2/4). 
    A testemunha Lucas Rodrigues Bélli confirmou a apreensão dos entorpecentes durante a abordagem policial, as quais pertenciam aos autuados e pretendiam consumi-las juntos em uma festa no dia seguinte (fls. 5). 
    Interrogados perante a Autoridade Policial os autuados confessaram a propriedade dos entorpecentes apreendidos e alegaram que destinavam-se ao consumo pessoal durante uma festa de aniversário que ocorreria no dia seguinte (fls. 6 e 66). 
    Os fatos denotam a apreensão de significativa quantidade de drogas, além de elevado numerário em dinheiro, circunstâncias que, em sede de cognição sumária não é compatível com a condição de mero usuário sustentada pelos autuados, e denotam possível comercialização de entorpecentes. 
    Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. 
    Em análise da folha de antecedentes e certidão de distribuição de feitos, verifica-se que o autuado Leonardo atualmente se encontra em gozo de liberdade provisória concedida nos autos nº 1500274-04.2019.8.26.0557, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e integral aos finais de semana, circunstância que, diante de sua prisão durante o sábado e com relato de que pretendia passar o final de semana em uma chácara, demonstram o total desrespeito daquele pelas determinações judiciais e a insuficiência de medidas de meio aberto para impedi-lo de nova recidiva criminosa. 
    De igual modo, a despeito da tenra idade de Luciano, afere-se que ostenta múltiplas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Olímpia, por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e com imposição de medidas socioeducativas, o que demonstra sua proximidade e habitualidade em condutas ilícitas (fls. 67/75). 
    Além disso, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. 
    Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que soltos, continuem a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 
    A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. 
    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 91-93, e-doc.2). 
    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 16.7.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2128578-15.2021.8.26.0000.
    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEONARDO CESAR SILVA DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2128578-15.2021.8.26.0000). 
    O paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 5/6/2021 – convertida em preventiva a pedido do Ministério Público (fls. 138-143), por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados com o paciente – 3 porções de maconha e 1 porção de cocaína –, na apreensão de R$ 1.860, nos maus antecedentes e no fato de ter praticado o delito no gozo de liberdade provisória. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, fundada na gravidade abstrata do delito. Aduz ser primário e ter bons antecedentes. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 
    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 179-180. 
    As informações foram prestadas às fls. 187-212. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou por sua denegação, caso dele se conheça (fls. 214-220). 
    É o relatório. Decido. 
    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.'' 
    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 166-169): 
    [...]'Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 5.6.2021, sendo as prisões convertidas em preventivas e denunciados, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto porque supostamente traziam consigo 3(três) porções de maconha, pesando cerca de 24,50 (vinte e quatro gramas e cinquenta centigramas), e 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 4,87 (quatro gramas e oitenta e sete centigramas), para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (fls. 145/146 dos autos de origem). [...] 
    Registrou o MM. Juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, às fls. 91/96 dos autos de origem: […]
    […] Os fatos denotam a apreensão de significativa quantidade de drogas, além de elevado numerário em dinheiro, circunstâncias que, em sede de cognição sumária não é compatível com a condição de mero usuário sustentada pelos autuados, e denotam possível comercialização de entorpecentes.
    Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. 
    Em análise da folha de antecedentes e certidão de distribuição de feitos, verifica-se que o autuado Leonardo atualmente se encontra em gozo de liberdade provisória concedida nos autos n. 1500274-04.2019.8.26.0557, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e integral aos finais de semana circunstância que, diante de sua prisão durante o sábado e com relato de que pretendia passar o final de semana em uma chácara, demonstram o total desrespeito daquele pelas determinações judiciais e a insuficiência de medidas de meio aberto para impedi-lo de nova recidiva criminosa. 
    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'
    Note-se que, no presente caso, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (3 porções de maconha, pesando 24,50g e 1 porção de cocaína, pesando 4,87g) e o fato de o paciente ter praticado o delito durante o gozo de liberdade provisória concedida em outra ação penal foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 
    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).
    Ademais, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o paciente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC 613.145/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020).
    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 
    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente habeas corpus” (e-doc. 8).
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, estando o paciente a responder a processo criminal, “em gozo de liberdade provisória concedida nos autos nº 1500274-04.2019.8.26.0557, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e integral aos finais de semana circunstância que, diante de sua prisão durante o sábado e com relato de que pretendia passar o final de semana em uma chácara, demonstram o total desrespeito daquele pelas determinações judiciais e a insuficiência de medidas de meio aberto para impedi-lo de nova recidiva criminosa” (fls. 92-93, e-doc. 2).
    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade desafie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Considerada a reiteração delitiva, surpreendido o agente na posse de entorpecentes, mostra-se inadequado o recolhimento domiciliar” (HC n. 187.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    15. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente autorizaria, de imediato, a revogação da prisão, pelo menos não nessa instância e sem elementos definitivos sobre a situação. Ausente, também, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou:
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora